Tribunal: TJES
Processo: 5029291-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029291-83.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAJUDA AFONSO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COISA JULGADA ADMINISTRATIVA, BIS IN IDEM E NULIDADE POR CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada por invalidez contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de restabelecimento de aposentadoria, na qual se pleiteava o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão, sob alegações de vícios formais e materiais, com fundamento em cerceamento de defesa, coisa julgada administrativa, bis in idem, e nulidade da citação editalícia. Requereu, ao final, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria e a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de produção de prova pericial caracterizou cerceamento de defesa; (ii) definir se houve nulidade na citação por edital no processo administrativo disciplinar; (iii) estabelecer se ocorreu bis in idem e violação à coisa julgada administrativa em razão da instauração de novo PAD; e (iv) apurar a legalidade da demissão da servidora e a consequente cessação de seus proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial médica não configura cerceamento de defesa quando há fundamentação idônea da autoridade julgadora, sendo inadmissível a anulação do PAD sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A citação por edital realizada no processo administrativo observou o artigo 267 da LC nº 46/1994, sendo legítima diante da devolução de notificações postais por mudança de endereço não informada pela interessada.

5. A reabertura do PAD não viola a coisa julgada administrativa quando demonstrado vício insanável no processo anterior, como a equivocada aplicação da prescrição em situação de abandono de cargo ainda em curso, conforme autorizado pelo artigo 273 da LC nº 46/1994.

6. A Administração apurou ausência da servidora por mais de seis anos sem autorização legal, caracterizando abandono de cargo, e a demissão foi aplicada com base nos artigos 234, II, 235 da LC nº 46/1994, inexistindo ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.
7. O Poder Judiciário deve se restringir à análise da legalidade do ato administrativo disciplinar, sendo vedado reavaliar o mérito do julgamento da Administração Pública sobre a conduta funcional do servidor.
8. A jurisprudência do STJ admite a cassação de aposentadoria como decorrência da demissão, não sendo a aposentação óbice à responsabilização funcional nem garantia de manutenção do vínculo com a Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial em PAD não configura cerceamento de defesa quando há fundamentação idônea e ausência de prejuízo efetivo.

2. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de intimação pessoal, nos termos do artigo 267 da LC nº 46/1994.

3. A instauração de novo PAD é legítima diante de vício insanável em processo anterior, nos termos do artigo 273 da LC nº 46/1994.

4. A penalidade de demissão por abandono de cargo pode ser aplicada mesmo após a aposentadoria, com base em apuração administrativa regular e legal.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 46/1994, arts. 234, II, 235, 240, 267 e 273.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS n. 22.528/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 14.06.2019; STJ, MS n. 25.735/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.757.796/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.09.2019; TJES, AI nº 5012788-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.04.2024; TJES, AC nº 0027401-49.2013.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5029291-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA DAJUDA AFONSO DOS SANTOS
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARIA DAJUDA AFONSO DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de restabelecimento de aposentadoria
, por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a recorrente alega, em preliminar, cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial médica comprometeu a plenitude de sua defesa. Informa que é portadora de transtorno afetivo bipolar, patologia que compromete sua cognição e autonomia, sendo inclusive a causa de sua aposentadoria por incapacidade permanente, formalizada pela Portaria nº 1822/2019.

Aduz que o processo administrativo disciplinar (PAD nº 87539870), instaurado para apurar abandono de cargo entre os anos de 2012 e 2015, tramitou sem sua ciência efetiva, tendo sido realizada a citação por edital com fundamento na suposta ausência de endereço conhecido, mesmo quando havia registros anteriores de sua localização e histórico de tratamento médico na Grande Vitória. Ressalta que à época do trâmite do PAD esteve internada por diversas vezes em clínica psiquiátrica, o que justificaria sua ausência e impossibilitaria qualquer manifestação consciente no procedimento.

Assevera que a Administração já havia anteriormente reconhecido a prescrição da sanção disciplinar por abandono de cargo referente ao mesmo período em processo anterior (PAD nº 67329217/14), o que configuraria violação à coisa julgada administrativa e
bis in idem
.

Quanto ao mérito, afirma não estarem presentes os elementos subjetivos indispensáveis à configuração da infração administrativa — em especial, a intenção deliberada de abandonar o cargo (animus abandonandi) —, sustentando que sempre apresentou justificativas médicas em razão de seu tratamento de saúde.

Defende ainda que a cessação de seus proventos de aposentadoria violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e irredutibilidade de vencimentos, sobretudo por tratar-se de verba alimentar, sendo sua única fonte de sustento. Reforça tal entendimento com base na
teoria do fato consumado
e no princípio da
boa-fé administrativa
, por já estar aposentada há mais de três anos quando teve seu benefício cessado unilateralmente.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do PAD, a reforma da sentença, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria e a condenação do Estado ao pagamento de custas e honorários.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Muito bem.

No caso, a análise dos autos demonstra que o Processo Administrativo Disciplinar ora impugnado foi instaurado pela Portaria nº 103-S/2016, com a finalidade de apurar suposto abandono de cargo pela servidora, ora apelante, no exercício de suas funções como enfermeira junto ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus.

As irregularidades que motivaram a abertura do procedimento referem-se, principalmente, à ausência da servidora de suas atribuições funcionais por período superior a seis anos — de 01/04/2008 a 19/11/2015 —, sem amparo legal, uma vez que, mesmo diante do indeferimento de seu pedido de licença para tratar de interesses particulares, ela se afastou do cargo, chegando a assumir outra função pública no Município de Teixeira de Freitas/BA.

Os autos foram então encaminhados à 2ª Câmara Processante, que iniciou os trabalhos, promovendo a citação e intimação da servidora, ao passo que, e
ncerrada a fase instrutória, a 2ª Câmara elaborou Relatório Final opinando pelo arquivamento do feito, em virtude da prescrição da pena de demissão, com consequente reintegração da servidora ao quadro funcional do Estado.

Em seguida, a Corregedoria da Secretaria de Saúde apresentou análise crítica, recomendando a instauração de novo processo disciplinar com foco específico no suposto abandono de cargo ocorrido no ano de 2015.

Dessa forma, foi instaurado novo PAD, por meio da Portaria nº 516-S/2019, e no âmbito de tal processo, como restaram infrutíferas as tentativas de intimação pessoal da servidora, diante de sua ausência, optou-se regularmente pela citação por edital. Após esse ato, foi apresentada defesa técnica pela indiciada/ apelante.

Ao final, sobreveio então, a edição da Portaria nº 516-S, de 14/10/2019, aplicando à servidora a penalidade de demissão, com impedimento de nova investidura em cargo ou função pública estadual pelo prazo de cinco anos, nos termos dos artigos 234, inciso II, 235 e 240, da Lei Complementar nº 46/94.

Primeiramente, tal como muito bem esclarecido pelo i. Magistrado a quo, não se sustenta a tese de ocorrência de coisa julgada administrativa, sobretudo à luz do disposto no artigo 273 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, o qual estabelece que
“verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo administrativo-disciplinar e ordenará a instauração de um novo processo”.

No caso em análise, verifica-se que a motivação que embasou o arquivamento do primeiro PAD não se mostrou válida, diante da inexistência de prescrição administrativa, já que, à época do arquivamento, a servidora sequer havia reassumido o exercício de suas funções.

Nesses termos, o teor do ofício OF.PGE.PCJ. - Nº8.126/2019, de lavra do Procurador Chefe da Procuradoria do Contencioso Judicial à época, Dr. Daniel Mazzoni (id 14230705) é bastante elucidativo em relação aos fatos. Confira-se:
“(...) Trata-se de um caso em que a servidora abandonou suas funções por mais de 6 anos, ficando afastada sem autorização entre 01/04/2008 à 19/11/2015. Houve abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a infração disciplinar (processo 67329217). Ocorre que conforme se verifica do PAD, a servidora quando foi ouvida afirmou que pretendia reassumir suas funções. Assim, declarou-se a prescrição da sua pena disciplinar da demissão e se promoveu a reintegração da servidora. Tal conduta é totalmente equivocada, uma vez que a servidora esteve afastada por longos anos, e o fato de estar afastada no momento em que foi ouvida, e não ter desejado retornar as atividades, revela que não incidiria a prescrição no caso. Afirma-se isso porque o afastamento irregular entre 2012 à 2015 de forma alguma estaria prescrito. Assim, a formação do PAD é necessária para se atender a legalidade. (...) Assim, tendo em vista a legislação vigente, deve ser aberto urgentemente um Processo Administrativo Fiscal em relação ao abandono de cargo em relação ao ano de 2015. (...)”

Assim, descabe falar em violação à coisa julgada administrativa.

Seguindo no exame das demais teses apresentadas, rechaço, de igual modo, a alegação da recorrente de que houve nulidade em sua citação por edital no âmbito do processo administrativo.

Basta um breve exame dos documentos acostados aos autos para que se conclua que a efetivação da citação por edital deu-se em estrita observância ao artigo 267 da Lei Complementar nº 46/94, uma vez que as correspondências encaminhadas para o endereço da recorrente foram devolvidas com a indicação de mudança de endereço. Ressalte-se que tal insucesso decorreu de conduta da própria interessada, que deixou de manter seus dados cadastrais atualizados.

Nesse sentido, foi o julgamento do agravo de instrumento por ela interposto. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE EMPREGO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) III. Melhor sorte não lhe assiste ao ventilar violação ao devido processo legal, na medida em que a opção da notificação pela via editalícia operou-se nos exatos termos do artigo 267, da LC 46/94, visto a devolução dos A.R.s ter sido ocasionada pela própria interessada ao não manter o seu endereço atualizado perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o IPAJM. (...) (Agravo de Instrumento nº 5012788-59.2023.8.08.0000. 3ª Câm. Cível. Des. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 24.04.2024)

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, face ao indeferimento de produção de prova pericial, necessário salientar que, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa.
(Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021.).

No mesmo sentido, analisando a alegação de
nulidade em processo administrativo disciplinar
, já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE AGENTE DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Cuida-se de mandado de segurança contra ato alegadamente coator do Ministro de Estado da Justiça, no qual foi cassada a aposentadoria de agente da polícia federal após processo administrativo disciplinar.

II - O indeferimento do pedido de produção de prova foi regularmente justificado, de forma plausível e razoável, não havendo irregularidade no trâmite do processo administrativo.

III -
Por outro lado, é consabido que não há nulidade sem prejuízo. No presente caso o impetrante não logrou demonstrar que tivesse sido prejudicado por não ter sido novamente ouvido após o depoimento das testemunhas, tendo restado assentado que estas não trouxeram alteração substancial no panorama fático que justificasse nova oitiva dos acusados.

IV - A suposta nulidade apontada pelo impetrante não foi apta a lhe causar prejuízo, uma vez que efetivamente houve o interrogatório do impetrado, havendo mera inversão da ordem de oitiva, sendo que restou expressamente motivado o indeferimento, inclusive em face do panorama fático inalterado.

V - Não havendo prejuízo à defesa do impetrante em decorrência de sua oitiva anterior, não há como se reconhecer nulidade. Nesse sentido: MS 18.080/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 09/09/2016; MS 21.193/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018 e AgInt no REsp 1442365/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

VI - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal.

VII - Ademais, no tocante a eventuais prejuízos não demonstrados, não se presta a via eleita para dilação probatória, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no MS n. 22.528/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Fixado isso, especificamente acerca da alegação de configuração de cerceamento de defesa
,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como na espécie
. (AgInt no MS n. 27.380/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 2/2/2024.)

No caso dos autos, exatamente como esclarecido pelo Magistrado de origem, entendo que a prova pericial solicitada pela apelante não apresentaria elementos úteis à sua pretensão, uma vez que não é possível aferir, de forma retrospectiva, seu estado psiquiátrico à época dos fatos apurados no PAD.

Em relação ao mérito do ato administrativo questionado, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.
” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

E, após examinar com cautela os elementos de prova acostados aos autos de origem, concluo que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção de demissão em desfavor da servidora pública apelante, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assim, evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Ente Público para reconhecer o abandono de cargo, foi aplicada a pena de
demissão
, conforme expressa previsão do artigo 234, II, da LC nº 46/94 (Estatuto dos Servidores Públicos).

Nesse ponto, insta consignar que
a demissão
[assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ,
é ato vinculado
, por isso que,
se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão
(art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso,
não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade
. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Por derradeiro, vale salientar que “
(...) a jurisprudência do STJ admite a conversão da pena de demissão em cassação de aposentadoria, uma vez que "entender diversamente seria atribuir à aposentação o indesejável e absurdo caráter de sanatório geral, de perdão irrestrito. Se a lei previu a perda da função pública do agente em atividade, a simples aposentação não é escudo para a perda do vínculo com a Administração"
(AgInt no REsp 1.757.796/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.